Tribunal: STF
Processo: RE 1483589
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Rio Grande do Sul que não conheceu do recurso inominado e condenou o recorrente ao pagamento da taxa única e dos honorários advocatícios em 10% do valor da causa, com atualização pelo Índice Geral de Preços — Mercado.



    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração pelo Município de Porto Alegre, os quais foram rejeitados, tendo em vista que:



    não há falar em aplicação do Tema nº 810 do STF e/ou art. 3º da EC nº 113/2021 para atualização da condenação em sucumbência porquanto se referem a condenação judicial contra a Fazenda Pública no pagamento do direito postulado/reconhecido (documento 16, p. 2).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 3° da Emenda Constitucional 113/2021, sob o argumento de que deve ser aplicada a taxa Selic para correção monetária das condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, deverá incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir de 9/12/2021, data da publicação da Emenda Constitucional 113/2021. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DO ABONO DECORRENTE DE RATEIO DE VALORES ORIUNDOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB. NATUREZA DA VANTAGEM. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMAS LOCAIS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TAXA SELIC: EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. INCIDÊNCIA A PARTIR DE 9/12/2021. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. II - Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a Emenda Constitucional n. 113/2021 determinou a aplicação imediata, desde a data de sua publicação (9/12/2021), da Taxa Selic nas condenações da Fazenda Pública. III - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.462.615 AgR/MG, de minha relatoria, DJe 29/2/2024 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE 1.437.482 AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/9/2023 — grifei).



    Com essa mesma orientação, cito as seguintes decisões: RE 1.477.391/SC, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 22/4/2024; RE 1.487.436/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 2/5/2024; RE 1.468.740/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 11/3/2024; RE 1.461.881/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 31/10/2023; ARE 1.475.549/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 1°/2/2024; e RE 1.443.718/RO, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 28/5/2024.



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao art. 3° da Emenda Constitucional 113/2021 e, como corolário, reformar o acórdão recorrido a fim de determinar que a correção monetária seja efetuada mediante aplicação da Taxa Selic, nos termos da referida emenda constitucional. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator